Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-03.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703753-03.2024.8.07.0004 RECORRENTE: SAMUEL GUEDES CARVALHO REIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. embriaguez ao volante. condução sem habilitação. acompanhantes da vítima. culpa concorrente. rejeição. dosimetria. adequação. indenização por danos morais. manutenção. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 303, §§ 1o e 2o, c/c o artigo 302, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. II. Questão em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) apurar se houve culpa dos acompanhantes da vítima apta a afastar a responsabilidade penal do réu; (ii) avaliar a correção da dosimetria da pena aplicada; e (iii) examinar se é cabível a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, bem como se o quantum fixado é razoável e proporcional. III. Razões de Decidir 3. Descabe falar em culpa dos acompanhantes da vítima para afastar a responsabilidade penal do réu, quando a prova oral e técnica demonstra que o evento decorreu exclusivamente da conduta do acusado, que, dirigindo embriagado, sem habilitação e a aproximadamente 60 km/h em via com limite de 30 km/h, colidiu com outro veículo e, em seguida, atingiu o carrinho de bebê, inexistindo ato imprudente dos acompanhantes que tenha contribuído de forma determinante para o resultado. 4. A dosimetria mostra-se adequada, notadamente ao exasperar a pena-base diante da maior reprovabilidade da conduta, evidenciada pelo elevado teor alcoólico — mais que o dobro do limite legal — e pelo excesso de velocidade, circunstâncias que extrapolam os limites ordinários do tipo penal e justificam o incremento promovido. 5. É cabível a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais, requerida na peça acusatória, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando comprovados a conduta ilícita, o dano e o nexo causal, devendo ser mantido o valor fixado na origem, que se mostra proporcional e razoável diante da gravidade do evento — lesões sofridas por criança de cinco meses — e do caráter compensatório e pedagógico da reparação. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 303, §§ 1o e 2o, e 302, § 1o, inciso I; Código Penal, artigo 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.894.333/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 2/2/2021, DJe 8/2/2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp no 2.245.282/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 11/4/2023, DJe 18/4/2023; TJDFT, Acórdão no 2009787, 0716077-79.2021.8.07.0020, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12/6/2025, DJe 24/6/2025; TJDFT, Acórdão no 2019877, 0736487-44.2023.8.07.0003, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 10/7/2025, DJe 22/7/2025. O recorrente aponta violação ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, insurgindo-se contra a utilização de duas circunstâncias negativas para exasperação da pena-base. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ sem, contudo, realizar o cotejo analítico. Interpõe o apelo com fundamento no artigo 105, alínea “b”, da Carta Magna, sem indicar as razões do inconformismo nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, pois “Não se conhece de recurso especial cuja controvérsia não foi objeto de prequestionamento nem de oposição de embargos de declaração de modo a suprir o alegado vício, circunstância que atrai a incidência dos enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.498.205/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Com relação à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, igual sorte colhe o especial, porquanto “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Da mesma forma não merece curso o inconformismo com fulcro na alínea “b” do permissivo constitucional, uma vez que o recorrente não fundamentou o apelo nesse aspecto, atraindo, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STJ, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017